Tribunal: TJMT
Processo: 1014475-71.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014475-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), WILLIAN CARLOS DE CAMPOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 044.767.311-47 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014475-71.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WILLIAN CARLOS DE CAMPOS CARVALHO JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 2.362,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do acidente (10/06/2016), além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.200,00.

A apelante alega que os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia excessiva, de modo que correspondem a mais de 50% do valor da condenação, desrespeitando tanto o limite de 15% estabelecido no art. 11 da Lei 1.060/50, por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita, como também o de 20% estipulado no art. 85, § 2º do CPC/15.

Argumenta que a autora obteve apenas 17,5%

dos R$ 13.500,00 inicialmente pleiteados, e que por essa razão ela (seguradora) sucumbiu em parte mínima do pedido e portanto não deve arcar com nenhuma despesa de honorário.

Pugna pela redução dessa verba conforme as regras de sucumbência recíproca previstas no art. 86 do CPC.

Sem contrarrazões (id. 44877480).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que a importância fixada para os honorários sucumbenciais é exorbitante e deve ser reduzida com observância ao disposto no art. 86 do CPC. Argui ainda que sucumbiu em parte mínima do pedido.

Todavia, a pretensão principal do ora apelado foi acolhida,
porém em quantia inferior à postulada, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Portanto, não cabe a aplicação de sucumbência mínima ou recíproca ao presente caso, de modo que a ré deve arcar inteiramente com as custas processuais e honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
.(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Como visto, não está caracterizada a sucumbência mínima ou recíproca.

Por outro lado, diz que os honorários estabelecidos na sentença são excessivos e desproporcionais. Busca a redução para entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Conforme artigo 85, §8º, do CPC/15, para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º.

Nesta lide foi definida em R$ 1.200,00, o que, de fato, não atende a esse dispositivo, pois são exorbitantes. Ocorre que a sua fixação entre 10% e 20% (o percentual máximo sobre a condenação equivale a R$ 472,50) estaria aquém do razoável, pois não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Segundo o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita a tais limites.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4º.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Relª. Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Logo, nesta lide comporta minoração para R$ 1.000,00, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. O Código de Processo Civil traz os critérios a partir dos quais deve o julgador fixar o valor dos honorários sucumbenciais, conforme consta o artigo 85, §§ 2º e 8ª do supracitado Código. 2.Cabível a minoração de valor fixado, eis que o montante de R$ 1.000,00, para cada demandado, está em desacordo com os critérios previstos pelo artigo 85, § 2º do CPC, visto que excede em demasia o percentual limite estabelecido no referido parágrafo
e, mesmo no caso em análise, no qual a verba sucumbencial restou fixada por apreciação equitativa, revela-se demasiada, levando-se em consideração a baixa complexidade, a natureza e a importância da causa posta em questão
. Verba honorária minorada para R$ 800,00 para cada apelante, em favor do(a) procurador(a) da parte autora, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70082904780, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-11-2019)

Posto isso,
dou provimento parcial ao Recurso e reduzo os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020